Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714995-84.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEIDIANE DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS BORGES CHAGAS Intime-se Carlos Borges Chagas para apresentar as contrarrazões de apelação (ID 70270178). Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES